Tribunal: TJDFT
Processo: 0003132-52.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. ISENÇÃO DE PREPARO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. MORTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PENSIONAMENTO. FILHOS MENORES À ÉPOCA DO ACIDENTE. TERMO FINAL. 25 ANOS.

1. Descabido presumir a situação de miserabilidade jurídica do apelante, citado por edital, apenas porque seus interesses foram patrocinados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial.

2. A Curadoria Especial ao exercer o múnus público de curadora de ausentes está dispensada do recolhimento de preparo. Precedentes.

3. Conforme o art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4. Tendo o provimento jurisdicional concedido objeto além da pretensão inicial, deve ser decotada da sentença a parte que extrapolou os pedidos iniciais, no caso, a condenação ao pagamento de alimentos em favor da autora viúva e a reversão em seu favor dos alimentos devidos aos filhos da vítima, demais autores, após o termo final, nos termos do art. 492, do CPC.

5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.

6. Analisando-se criteriosamente os fatos que envolvem a morte do companheiro/genitor dos autores e, em consonância com julgados anteriores deste tribunal envolvendo dano moral decorrente de óbito em acidentes de trânsito, o valor da indenização fixado na sentença, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor de cada um dos autores se amolda aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

7. Na esteira do entendimento do STJ, o pensionamento é devido aos filhos menores até a data em que cada um completar 25 anos de idade, ocasião em que se presume a aptidão para o mercado de trabalho, mediante conclusão de sua formação, incluindo-se curso superior, a fim de garantir seu próprio sustento, não se exigindo comprovação de efetiva matrícula.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.